Tribunal: TJDFT
Processo: 0715969-30.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA E GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório, bem como o reconhecimento do uso da violência e da grave ameaça.
2. A grave ameaça, no crime de roubo, pode se exteriorizar de diversas formas, seja por gestos, palavras, atos, enfim, qualquer meio apto a, de alguma forma, perturbar a liberdade psíquica da vítima.
3. Recurso conhecido e não provido.